Tribunal: TJMT
Processo: 0046162-59.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046162-59.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OLAIR FAGUNDES - CPF: 314.363.231-34 (APELANTE), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS ENTRE A CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO (TAD) E A IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
– EXTINÇÃO DO DIREITO DE REQUERER AÇÃO MANDAMENTAL
–
SENTENÇA RATIFICADA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Após o transcurso de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência pelo interessado do ato impugnado, qual seja, lançamento tributário realizado por meio de TAD, se extingue o direito de impetrar mandado de segurança.

Sentença que reconheceu a decadência do direito de impetrar com mandado de segurança ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OLAIR FAGUNDES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Comarca de
Cuiabá
/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no
0046162-59.2014.8.11.0041
,
reconheceu a decadência do direito de impetrar com o respectivo
mandamus
sob o fundamento de que a ação foi ajuizada depois de transcorrido o prazo estabelecido artigo 23, da Lei n.° 2.016/09 e, consequentemente, julgou extinto o feito com fulcro no artigo 487, ll, do Código de Processo Civil.

Aduz que foi vítima de fraude, uma vez que não realizou negocio jurídico com o emissor das GTAS.

Sustenta que somente teve ciência da lavratura do TAD quando foi realizar um negocio jurídico de venda de gado e foi impedido de emitir a certidão de regularidade fiscal.

Argumenta que o termo inicial da decadência passa a fluir com a ciência do ato coator, o que se deu em 24/09/2012, e não com a lavratura do TAD n.o 1114384-4 que ocorreu em 02/04/2012.

Assevera que a ação foi ajuizada em 30/09/2014, ou seja, antes de transcorrido os 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato tido como coator.

Assegura que caberia à Autoridade Impetrada apresentar documentos que demonstrassem que o recorrente assinou o recebimento do TAD e/ou o documento de fiel depositário dos bens objeto de apreensão.

Argui que ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico em desfavor do emissor das GTA ́s o que demonstra a veracidade dos fatos narrados na exrdial.

Pontua que, diferentemente do que constou na sentença, a ação declaratória de inexistência de negócio jurídico foi extinta em razão da não localização do réu, e não por ausência de prova como constou no
decisum
.

Verbera que no TAD possuem várias divergência relativas aos dados do recorrente, indicando as GTA ́s não refletem a realidade da operação e que o lançamento em nome do recorrente é indevido.

Afirma que com o lançamento de créditos tributários por meio do
TAD n.o 1114384-4
o recorrente teve violado direito liquido certo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, para conceder a segurança, de modo

devolver o prazo e 30 (trinta) dias para apresentação de defesa administrativa, o que não lhe teria sido lhe oportunizado.

A parte Apelada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
reconheceu a decadência do direito de ajuizar o respectivo
mandamus
sob o fundamento de que a ação foi impetrada depois de transcorrido o prazo estabelecido artigo 23, da Lei n.° 2.016/09 e, consequentemente, julgou extinto o feito com fulcro no artigo 487, ll, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Incialmente insta consignar que nos termos do
artigo 23, da Lei n.° 2.016/09 o prazo para ajuizar a ação mandamental é de cento e vinte dias a contar da data da ciência do ato a ser impugnado por meio do remédio constitucional.

Vejamos o disposto na Lei 12.016/2009:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

No caso dos autos, constata-se do documento de Id.
61248451 - Pág. 4-6, que o TAD n.o 1114384-4 foi lavrado e recebido pelo recorrente em 02/04/2014
, passando a fluir a partir desse momento prazo decadencial previsto no citado dispositivo legal.

Com efeito, prazo de 120 dias para se impetrar com mandado de segurança, contados da ciência do ato impugnado,
se encerraria em 31/07/2014
.

Têm-se, portanto, que o
protocolo da ação mandamental que se deu em 30/09/2014 é intempestivo, motivo pelo qual, forçoso se mostrar reconhecer a decadência do direito de impetração, face ao decurso de prazo superior a cento e vinte dias entre a ciência do ato impugnado e o protocolo do requerimento formulado no mandado de segurança.

Nesse sentido:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – IMPETRAÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 120 DIAS – AVISO DE COBRANÇA – DECADÊNCIA – RECONHECIDA – SENTENÇA RETIFICADA.
Tendo sido a ação constitucional ajuizada após o prazo de 120 dias, a que alude o art. 23 de Lei n. 12.016/2009, não há como afastar a decadência do direito à impetração, reconhecido pelo juízo de origem
”. (TJMT - N.U 0002513-74.2012.8.11.0086, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – DECADÊNCIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – ACOLHIMENTO – MANDAMUS DE NATUREZA REPRESSIVA – PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS DA CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE – PRECEDENTE DO STJ – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – RECURSO PREJUDICADO. “[...] 4.
Em se tratando de mandado de segurança contra ato praticado em processo administrativo fiscal, como na presente hipótese, a impetração não será cabível se transcorrido o prazo de 120 dias, contados da ciência
, pelo interessado, do ato impugnado, assim como não será cabível a impetração que discute os elementos materiais que respaldaram o lançamento tributário correspondente.[...]”
(AgRg no REsp 1397248/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015)”. (TJMT - N.U 0033501-53.2011.8.11.0041, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2016, Publicado no DJE 30/06/2016)

Cabe ressaltar que embora a Recorrente alegue que não realizou negocio jurídico com o emissor das GTA ́s e que não foi o recorrente quem recebeu e assinou o TAD impugnado, as provas colacionadas aos autos não se mostram suficientes para comprovar essa fundamentação, mostrando-se necessária a dilação probatória, medida essa incompatível com a via eleita.

No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, como transcrevo:

“
O artigo 23 da Lei n. 12.016/09, rege que
“o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-a decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado".

Sob esse aspecto, o prazo decadencial que alude o indigitado dispositivo deve ser contado da data do ato que se pretende afastar com a presente impetração, ou seja, a data da lavratura do TAD n.o 1114384-4, expedido em 02.04.2014.

Desta feita, considerando que a impetração do
“mandamus”
foi feita em 30.09.2014, verifica-se o que direito a impetração deste foi alcançado pelo instituto da decadência, porquanto transcorridos mais de 120 dias entre a expedição do TAD e a impetração do writ.

Demais disso, infere-se dos autos que o recorrente não logrou êxito em produzir prova pré-constituída acerca do direito líquido e certo, de modo a reclamar a dilação probatória.

Isso posto, o Ministério Público opina pela
RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA
, para o fim de que seja mantida a denegação da segurança postulada na inicial. [...]”. (Id. 70319473 - Pág. 2)

Assim, se mostra escorreita a sentença que reconheceu a ocorrência da decadência e julgou
extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021